Tribunal: TJES
Processo: 5000241-15.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-15.2020.8.08.0057

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. DIFAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ele interposta em mandado de segurança impetrado por Pauta Distribuição e Logística S.A., reconhecendo a impossibilidade de exigência do DIFAL de ICMS antes do prazo da anterioridade nonagesimal e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da jurisprudência do STF. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN e à suposta necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise dos requisitos legais para a repetição do indébito tributário, especificamente à luz do art. 166 do CTN, e se caberia dilação probatória no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais relativos à restituição do DIFAL indevido, fazendo menção direta ao Tema 1262 do STF, que trata da repetição do indébito exclusivamente por precatório, afastando a tese de restituição administrativa.

O voto embargado também reconhece a eficácia da LC 190/2022 apenas após o cumprimento da anterioridade nonagesimal, conforme fixado no Tema 1093 do STF, afastando a possibilidade de exigência do DIFAL antes de 05/04/2022.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo indevido o uso do recurso como via recursal alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material os fundamentos adotados em decisão que, com base em jurisprudência do STF, reconhece a necessidade de precatório para repetição de indébito tributário e a eficácia diferida da LC 190/2022.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STF, Tema 1262 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000241-15.2020.8.08.0057.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 13640595
) alegou o embargante, em síntese, que; 1) há omissões no acórdão; 2
) deve ser reconhecida a “impossibilidade de repetição do indébito” diante da “Ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN”; e 3) há necessidade de dilação probatória.

Requer
e
u

sejam
“providos os presentes embargos declaratórios para que, suprindo a omissão apontada, se manifeste expressamente sobre os argumentos trazidos pela impetrada acerca da impossibilidade de restituição no caso em tela”.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado que “O STF, no Tema 1093 de Repercussão Geral, fixou que a exigência do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar dispondo sobre normas gerais. A LC 190/2022 atendeu a esse requisito, mas sua eficácia ficou condicionada ao princípio da anterioridade nonagesimal. 5. O termo inicial para exigência do DIFAL no Espírito Santo foi 90 dias após a publicação da LC 190/2022, ou seja, em 05/04/2022. 6. Quanto à restituição do indébito, o STF, no Tema 1262 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que a repetição de valores tributários pagos indevidamente só pode ocorrer mediante precatório, sendo inviável a restituição administrativa”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.